Tribunal: TJBA
Processo: 0002205-13.2013.8.05.0137
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 0002205-13.2013.8.05.0137

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ANTONIO MOURA DE SOUZA

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Vinícius M. Rios Accioly

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL.
ESTELIONATO (ART. 171, §2º, II)
.
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 438 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA NO CASO CONCRETO.
PRECIPITAÇÃO.
VIABILIDADE DE TEMPESTIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I –
Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto pel
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em irresignação
à
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA, que
declarou extinta a punibilidade de

ANTÔNIO MOURA DE SOUZA
, em face d
o advento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva
do crime previsto no art.
171, §
2
º, I, do Código Penal
.

II –

Em suas razões (
ID
66990633
),
o
Ministério Público do Estado da Bahia
pleiteia
a
reforma
da sentença
proferida pelo Juízo primevo
com a retomada da marcha processual, sob alegação de que
não há previsão legal para a modalidade de prescrição antecipada ou virtual,
h
avendo, por tanto,
tempo hábil para o deslinde e encerramento do feito
.

III –
Compulsando os autos, vê-se que, e
m
07 de maio de 2021,
sobreveio
a sentença
do Juízo primevo declarando
a extinção da punibilidade do Recorrido,
ante o reconhecimento da prescrição virtual.

I
V
–
Consoante cediço, é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral 602.527/RS), a impossibilidade de reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, nos seguintes termos:
"Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

V –
In casu
, verifica-se que
o

delito
previsto no art.
171, §2º, I do Código Penal
, possui pena máxima
de
0
5
(
cinco
)
anos, prescrevendo em
12

(
doze
)
anos, conforme disposto no art. 109, I
II
, do referido diploma legal. No caso dos autos, o prazo prescricional não findou, considerando que o fato ocorreu em
19/02/20
13

e a denúncia foi recebida em
24/04/2013
.

V
I
–
Demais disso, ao ser instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer,
asseverando que

“
uma vez que a modalidade de prescrição aduzido pelo nobre Magistrado, qual seja a antecipada ou em perspectiva ou virtual constitui uma tese jurídica trazida pela doutrina e aceita em alguns Tribunais, contudo não existe revisão legal para tal instituto, uma vez que considera a pena em perspectiva, ou seja, uma possível pena a ser cominada pelo magistrado no momento da sentença, mas que efetivamente não foi concluída e fundamentada.
”.

V
I
I
–
Recurso
CONHEC
IDO

e
P
ROVI
DO
,

reformando a sentença vergastada,
com o
consequente

retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a ação penal prossiga em seus ulteriores termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Recurso em Sentido Estrito
n.º
0002205-13.2013.8.05.0137
, em que figura, como Recorrente o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Recorrido,
ANTÔNIO MOURA DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao Recurso,

reformando a sentença vergastada,
com o
consequente

retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a ação penal prossiga em seus ulteriores termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 20 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08